Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PRAZO ESTABELECIDO PELO EDITAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaratória de permanência da autora em processo seletivo para conselheiro tutelar. Recurso da autora visa à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Princípio da Vinculação ao Edital. O edital é lei entre as partes, vinculando a Administração e os candidatos que a ele se submetem, de forma que a não observância do prazo para a juntada de documentos necessários à etapa do concurso enseja a sua exclusão do certame.
3 – Indeferimento da candidatura. É fato informado pela própria autora que não entregou os documentos exigidos dentro do prazo fixado no edital, de forma que foi indeferida a sua candidatura. Estabelecendo o edital um prazo certo para a apresentação de documentos, este deve ser respeitado pelos candidatos, que não terão oportunidades posteriores para prática do ato sob pena de violação ao princípio da isonomia. Não há demonstração de que o sistema ficou inoperante ou apresentou falhas que pudessem inviabilizar a juntada dos documentos, ou, ainda, de qualquer irregularidade dos atos da banca examinadora. Não há, portanto, nulidade no ato que indeferiu a candidatura da autora por ausência de apresentação de documentos. Ademais, verifica-se que a eleição para o Conselho Tutelar já ocorreu, de forma que eventual provimento jurisdicional favorável às partes não surtiria efeito prático. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa pelos recorrentes vencidos, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
L